Tribunal: TJES
Processo: 5001586-46.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001586-46.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CASTELO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001586-46.2023.8.08.0013

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE
CASTELO

RECORRID
OS
:
ROSALINA CHAGAS DE SOUTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A URGÊNCIA E A NECESSIDADE.
SOLIDARIEDADE ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TEMA 793.

OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE DIRECIONADA PRIORITARIAMENTE AO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega que é pessoa idosa (82 anos) e com dificuldade de locomoção, necessitando do uso contínuo de fraldas geriátricas tamanho XG, em quantidade de quatro trocas diárias, e que o Município de Castelo negou o fornecimento desse insumo, condicionando-o ao programa Farmácia Popular, sem justificativa legal. Sustenta ainda não possuir recursos financeiros para arcar com a despesa, restando indispensável a atuação judicial para garantir o acesso ao produto, sob pena de violação dos direitos fundamentais à saúde, à dignidade e à vida.

O Estado do Espírito Santo apresentou
contrarrazões ao recurso interposto, como
se verifica ao ID. 15739396, requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
15739393
),
sustentando que a sentença deve ser reformada, atribuindo ao Estado a responsabilidade solidária pelo fornecimento das fraldas, por força da descentralização do SUS; que a autora não demonstrou incapacidade financeira para custear o insumo; que segue um protocolo municipal que exclui pessoas acima de 59 anos; e que, por analogia ao Tema 106/STJ, não estariam preenchidos os requisitos para concessão obrigatória de insumos não padronizados.

Sentença

“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o MUNICÍPIO DE CASTELO, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao fornecimento do insumo fraldas geriátricas descartáveis, tamanho XG, para a paciente ROSALINA CHAGAS DE SOUTO, para uso contínuo e diário, sendo 04 (quatro) unidades por dia, conforme referida no receituário médico, enquanto perdurar a sua necessidade, tornando definitiva a liminar concedida.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os termos do comando judicial, verifico que a sentença objurgada não carece de reforma.

Isso porque, ao contrário do que argumenta o recorrente, o fornecimento de fraldas geriátricas, dependendo da situação, não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade do paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar. O fato da doença específica d
a
autora não estar contida em portaria não desnatura a necessidade do uso do insumo, ainda mais diante do
quadro clínico da autora
, que
concretamente apresenta dificuldade no controle de suas funções fisiológicas
.

Não se trata de mera comodidade e higiene, posto que buscam minimizar a ocorrência de assaduras e o contato dos rejeitos do organismo com a pele do paciente, o que contribui para a não ocorrência de infecções
.

Em caso recente, assim já se manifestou reiteradas vezes a 3ª Turma Recursal da Capital acerca do tema, senão vejamos (
verbis
):

“
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outro RECORRIDA: ARINDA DAMASCENO CHAGAS RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURTRELATORIO / VOTOEMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS. DEVER SOLIDARIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões apresentadas nas fls. 90/91. 2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando ¿aos entes requeridos, ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês¿. 3. No entanto, em que pese as argumentações trazidas pelo Recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. E isso porque cabe ao Estado ¿ e em sentido lato ¿ fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988. 4. Ademais, descabe a alegação de que a concessão de fraldas descartáveis se consiste em um suposto ¿item de higiene pessoal e de comodidade, não sendo nem mesmo um direito social assistencial, muito menos direito à saúde¿. Documento de fls. 11/15, demonstra que a recorrida, necessita de uso de frauda geriátrica, pois se encontra acamada, em pós-operatório de fratura de fêmur. 5. Ademais, a manutenção da decisão guerreada não causaria ao ente público gastos excessivos ou comprometimento de sua verba orçamentaria, destinada à saúde, uma vez que é um direito básico e universal garantido a todos os cidadãos brasileiros, devendo ser fornecido pela Administração Pública independentemente de justificativas. 6. Sendo assim, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença do Juízo de piso, determinando que o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês, enquanto necessário for à manutenção de sua vida e saúde. 7. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.V O T O SO SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-Acompanho o voto da Eminente Relatora.*O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-Voto no mesmo sentido.*D E C I S Ã OComo consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo irretocável a sentença monocrática. Deixando de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

C
umpre asseverar que a responsabilidade dos entes da Federação em demandas de saúde é solidária, não podendo o Município eximir-se de seu dever. Assim, na medida em que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária entre os entes da Federação, pode o cidadão demandar contra qualquer um desses. A propósito, há julgados reiterados nesse sentido, veja-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IBRUTINIB NÃO PREVISTO NA LISTA DO SUS TESE 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPETÊNCIA COMUM E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA TESE EM REPERCUSSÃO GERAL - TESE 973/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a Tese nº 973 (Plenário. RE 855178 ED/SE, julgado em 23/5/2019) concluiu que: Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Sendo direcionado ao órgão do Estado o cumprimento da obrigação de fazer e tratando-se de ente da Federação diverso tal ônus, caberá ao agravante, em outra oportunidade, requerer o ressarcimento.
2) A União Federal somente deve figurar necessariamente no polo passivo de demandas nas quais se pretende o fornecimento de medicamento quando este não tiver registro na ANVISA, não sendo este o caso em concreto. STF. Plenário. RE 657.718/MG, repercussão geral, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019. 3) Segundo a Tese nº 106, de força vinculante, fixada pelo c.STJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018. Recurso Repetitivo). 4) Foram demonstrados os requisitos do da Tese 106/STJ e do art. 300, CPC a permitir ao magistrado de 1ª instância deferir a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento pretendido. 5) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003325, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)”.

“
EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO MÉDICO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIREITO À SAÚDE ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CACON RECURSOS DESPROVIDOS SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes
. 3. A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada em remessa necessária”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)”.

O fato de existir programa federal voltado ao custeio do insumo não isenta o Município recorrente no seu fornecimento, haja vista que se trata de insumo de atenção básica, dentro da sua esfera de atribuição pela política nacional do SUS.

O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Diante disso, em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, faz-se necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação. Portanto, entendo que a sentença de piso foi acertada ao direcionar inicialmente a obrigação ao Município de Castelo, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo.

O tema 106 do STJ é inaplicável ao caso em comento, posto que trata de concessão de medicamentos não incorporados, discussão completamente dissociada da presente demanda.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida. Deixo de condenar o recorrente às custas, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)